Tribunal: STJ
Processo: 0100906-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990812 - MS (2025/0100906-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
ANÁLISE
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA
DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de
recurso próprio, salvo em situações excepcionais em que se verifique
manifesta ilegalidade.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da
2.
continuidade delitiva exige, nos termos da teoria mista adotada pelo
Código Penal, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos,
dentre os quais a unidade de desígnios entre os delitos praticados.
No caso concreto, as instâncias ordinárias afastaram expressamente a
3.
incidência da continuidade delitiva, reconhecendo a habitualidade
criminosa do agente e a ausência de vínculo subjetivo entre os crimes.
A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do
4.
conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA47636771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2025 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: a22c3473-a6f8-4baa-b539-359ba229a813

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47636771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2025 17:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: a22c3473-a6f8-4baa-b539-359ba229a813

AgRg no HABEAS CORPUS No 990812 - MS (2025/0100906-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RODRIGO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
ANÁLISE
DE
OFÍCIO.
REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA
DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível a impetração de habeas corpus como substitutivo de
recurso próprio, salvo em situações excepcionais em que se verifique
manifesta ilegalidade.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da
2.
continuidade delitiva exige, nos termos da teoria mista adotada pelo
Código Penal, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos,
dentre os quais a unidade de desígnios entre os delitos praticados.
No caso concreto, as instâncias ordinárias afastaram expressamente a
3.
incidência da continuidade delitiva, reconhecendo a habitualidade
criminosa do agente e a ausência de vínculo subjetivo entre os crimes.
A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do
4.
conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na via
estreita do
.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO LUIZ DA CRUZ, em
face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de
,
habeas corpus
no qual se buscava o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações
impostas nos processos n. 0800897-05.2022.8.12.0037 e n. 0800896-20.2022.8.12.0037,
em curso na 1a Vara de Execução Penal do Interior de Mato Grosso do Sul.
Documento eletrônico VDA47397099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: d470a6ef-5101-432e-bfd3-ede1f3834f35

O agravante, condenado por crimes da mesma espécie – furtos qualificados –
encontrava-se cumprindo pena pelo processo n. 6006426-10.2023.8.12.0001 e requereu o
reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, a fim de
obter o abrandamento do regime de cumprimento de pena.
O juízo da execução indeferiu o pedido por entender ausentes os requisitos
legais para o reconhecimento da continuidade delitiva, especialmente o liame subjetivo
entre as condutas, diante do histórico de reiteração delitiva.
Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. A Terceira Câmara Criminal
entendeu que a situação configurava hipótese de habitualidade delitiva, destacando a
ausência de unidade de desígnios entre as infrações penais praticadas, o que impediria a
aplicação do benefício legal.
Posteriormente, foi impetrado
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
reiterando os fundamentos já expostos nos autos da execução, sustentando que estariam
presentes tanto os requisitos objetivos quanto o requisito subjetivo exigidos pelo art. 71
do Código Penal para a configuração da continuidade delitiva.
A decisão ora agravada, proferida pelo Ministro Presidente desta Corte,
indeferiu liminarmente a impetração, destacando que a Terceira Seção do STJ firmou
entendimento no sentido da inadmissibilidade de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de manifesta teratologia, o que não se verificaria nos presentes
autos.
Além disso, a decisão ressaltou que, para o reconhecimento da continuidade
delitiva, é imprescindível o preenchimento do requisito da unidade de desígnios,
inexistente no caso, conforme já reconhecido pelas instâncias ordinárias. Observou-se,
ainda, que a reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática,
providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Contra tal decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual a
defesa insiste na existência de ilegalidade flagrante, apta a justificar a concessão da
ordem de ofício, sustentando que a decisão combatida incorreu em erro de direito ao
valorar os elementos constantes dos autos. Alega, ainda, que a impetração do habeas
seria possível em razão da violação ao ordenamento jurídico que resultaria em
corpus
coação ilegal à liberdade de locomoção do agravante.
Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente
reconhecimento da continuidade delitiva e concessão da ordem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47397099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: d470a6ef-5101-432e-bfd3-ede1f3834f35

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignou a decisão agravada, a Terceira Seção do STJ, no
julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passa-se à análise das razões da impetração a fim de verificar se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
No caso presente, emerge inexistência de unidade de desígnios, tratando-se,
em verdade, de crimes que derivam de vontade absolutamente autônoma,
independentes e desvinculados entre si, panorama típico de reiteração e
habitualidade (fl. 116).
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria
objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além
do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de
desígnios na prática dos delitos (AgRg no HC n. 817.798/RS, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 854.096/SP, relator
25/10/2023
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n.
29/9/2023
787.656/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no
31/3/2023
HC n. 748.279/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
).
17/2/2023
Nessa linha, o entendimento do Tribunal
está em conformidade com a
a quo
jurisprudência do STJ.
Além disso, também há entendimento firmado de que reforma do acórdão
atacado, para fim de incidência da continuidade delitiva em razão do preenchimento de
seu requisito subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus
elementos objetivos previstos no art. 71 do CP, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência que é incabível na via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
Documento eletrônico VDA47397099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: d470a6ef-5101-432e-bfd3-ede1f3834f35

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE
DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO.
REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
1. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se
imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o
preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas
condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem
subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
2. O Tribunal de origem considerou a falta do requisito subjetivo para impedir
o reconhecimento do crime continuado, consignando que o criminoso é
habitual, bem como que "não se demonstrou estreita correlação entre os
ilícitos em tela, considerada, ainda, a diversidade de vítimas e, inclusive, das
circunstâncias das práticas delitivas", não se verificando manifesta ilegalidade.
3. O reexame da matéria, com vistas ao (eventual) reconhecimento da
continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório carreado durante a instrução processual, providência, no entanto,
inadmissível na estreita via do writ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 697.032/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.2.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DE
CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE
CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento firmado por este Superior Tribunal, ausente a aventada
ilegalidade a direito de locomoção.
2. Não há falar em continuidade delitiva na execução penal se não
preenchidos os requisitos de ordem objetiva e reconhecida a habitualidade
criminosa. As instâncias ordinárias registraram o modo de execução diverso
dos delitos e a prática dos de roubos majorados e de latrocínio por agente que
faz da delinquência seu modus vivendi.
3. É incabível, em habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas com o fim
de afastar a conclusão do aresto recorrido.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no "caso dos crimes de roubo
majorado e latrocínio [...] não há adimplemento do requisito objetivo da
pluralidade de crimes da mesma espécie." (AgRg no HC n. 609.131/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
).
30/8/2021
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.898/SC, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16.3.2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
UNIDADE DE DESÍGNIOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REEXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47397099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: d470a6ef-5101-432e-bfd3-ede1f3834f35

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício
se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento
da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal -
CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais
condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e
modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os
delitos cometidos - requisito subjetivo.
In casu, as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito
subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com
desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade
delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
3. Trata-se de conclusão fundada em elementos fático-probatórios dos autos e,
por essa razão, o habeas corpus revela-se via inadequada para sua alteração,
uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada de todo o
processo, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 719.173/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 21.3.2022.)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que, inexistindo
demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação
do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47397099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/05/2025 18:25:51
Código de Controle do Documento: d470a6ef-5101-432e-bfd3-ede1f3834f35

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 990.812 / MS
Número Registro: 2025/0100906-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08008988720228120037 16010163920258120000 60064261020238120001 8008988720228120037
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: RODRIGO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO LUIZ DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA47616632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:23
Código de Controle do Documento: e0d19d50-27e6-4ff4-a1ad-fb518162b1cd

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:23
Código de Controle do Documento: e0d19d50-27e6-4ff4-a1ad-fb518162b1cd